Tribunal: TJDFT
Processo: 0000874-23.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000874-23.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NAILOR REIS DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O(a) credor(a) NAILOR REIS DOS SANTOS formulou, via advogado, o pedido de participação no acordo direto Edital n. 01/2021(ID 26881136). Entretanto, não consta nas documentações juntadas procuração atualizada conferindo poderes específicos para celebrar Acordo Direto em nome da Dra. Tatiana de Queiroz Pereira, OAB/DF 21.344. Diante do exposto, intime-se o credor NAILOR REIS DOS SANTOS para, no prazo de 15 dias, anexar aos autos procuração específica para realizar o acordo direto com deságio de 40%. Realizada a diligência, voltem os autos conclusos para análise da proposta de Acordo Direto. Publique-se. Intime(m)-se. Brasília, 20 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac